Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739539-62.2020.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO JUNIO DINIZ DA SILVA IMPETRANTE: MARCIA FRANCISCA SAMPAIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO JUNIO DINIZ DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira e dos filhos menores do ex-casal (processo n. 0702872-20.2020.8.07.0019). A impetrante (Dra. Maria Francisca Sampaio) asseverou, em suma, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 24-julho-2020, sem que estejam presentes os pressupostos que a autorizam, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que se trata de medida excepcional, admitida somente quando não for possível a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas. Afirmou que não há elementos concretos e atuais que evidenciem que, em liberdade, o paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica e que a segregação cautelar não pode ser imposta apenas com base na gravidade abstrata do crime. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, reside com a família no distrito da culpa e, até 02-julho-2020, trabalhava como frentista, com vínculo empregatício formal, conforme cópia da CTPS anexada à impetração, esclarecendo que ainda não conseguiu uma nova ocupação em razão da pandemia da COVID-19. Ademais, ponderou que anotações sem trânsito em julgado não devem ser consideradas desfavoravelmente ao paciente, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444 do STJ), sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos que o paciente tem dificuldade para aceitar o fim do relacionamento e, em certa ocasião, foi até a casa da vítima, sua ex-companheira, obrigou-a e entrar no seu carro, conduziu o automóvel em direção a um local ermo e, a todo o momento, dizia que iria matá-la com uma chave de fenda. A ofendida, então, usou o celular para enviar sua localização a um amigo policial, o qual foi ao seu encontro, acalmou os ânimos e deixou-a em casa. O paciente, porém, continuou a passar de carro na frente da residência dela, diversas vezes, com a intenção de intimidá-la. Em razão desses fatos, foram impostas medidas protetivas de urgências, das quais ele foi intimado pessoalmente. Posteriormente, o Ministério Público tomou conhecimento de fatos novos e que também colocaram em risco os filhos do ex-casal, de três e cinco anos de idade, de maneira que as medidas protetivas foram estendidas às crianças. Não obstante, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência, foi até a casa da vítima, pegou os filhos e permaneceu com eles em local incerto e não sabido até o dia 24-julho-2020, quando se descobriu que ele havia deixado as crianças com a avó paterna em Sobradinho/DF. Ademais, durante o período em que estava com as crianças em seu poder, ele teria efetuado ligações para a ex-companheira, ameaçando-a. A douta autoridade judiciária ainda ressaltou que o estado emocional do paciente é instável, tanto é que ele já atentou contra a própria vida depois da separação e que a vítima afirmou estar bastante amedrontada. Diante desse contexto, considerou que as medidas cautelares menos gravosas que haviam sido impostas não foram suficientes para garantir a segurança da vítima e dos filhos, a revelar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Por sua vez, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, a eminente Juíza considerou que as alegações e documentos apresentados pela Defesa não foram suficientes para infirmar os motivos que deram origem à decretação da medida. Confira-se: O requerente teve sua prisão preventiva decretada em 24 de julho de 2020 com fundamento na garantia da ordem pública, conforme se extrai da decisão de ID 68496311. De início, anote-se que a análise da revogação de prisão preventiva tem marco normativo bem claro, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” No caso dos autos, não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente, de modo que não cabe a revogação pretendida. Na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para a deflagração da persecução penal em juízo e também para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. A decisão combatida pela Defesa justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva de PEDRO JUNIO DINIZ DA SILVA para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima. Vale frisar, a propósito, o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão: Consta dos autos que as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima porque PEDRO JUNIO foi até o local em que a vítima reside com as crianças e, contra a vontade dela, colocou-a dentro do carro e dirigiu-se para um local ermo. A vítima enviou a localização a um amigo policial, que foi ao seu encontro. O ofensor a todo momento dizia que iria se matar com uma chave de fenda. O amigo da vítima chegou no local, acalmou a situação e a deixou em casa, todavia, o ofensor ficou passando varias vezes de carro na frente da casa da vitima, com finalidade intimidatória. A vitima não relatou agressões ou ameaças, porém afirmou que foi agredida anteriormente, em outras ocasiões. Da imposição das medidas protetivas, Pedro Junio foi intimado pessoalmente (ID. 65477506). Posteriormente, o Ministério Público narrou fatos novos que evidenciaram que também as crianças, de 5 e 3 anos de idade, estavam em risco diante da instabilidade emocional de Pedro Junio. Nesse contexto, as medidas protetivas foram estendida aos filhos do ex-casal. Ainda assim, segundo os fatos descritos nesta representação, PEDRO JUNIO descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, foi até a casa onde a vítima está residindo com as crianças e os carregou consigo, tendo permanecido com os filhos em local incerto e não sabido até o dia de hoje 24 de julho, quando tiveram notícias de que as crianças foram deixadas aos cuidados da avó paterna em Sobradinho/DF. Nesse contexto, constam suficientes elementos de que PEDRO descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, aproximando-se da casa da vítima e subtraindo os filhos do ex-casal, também abrangidos na cautelar deferida judicialmente. Ainda, consta que já na posse dos filhos, o representado efetuou ligações para a ex-companheira ameaçando-a. A estabilidade emocional do representado ainda é duvidosa, eis que após a separação do casal ele chegou a atentar contra a própria vida e ainda não foram levantados elementos sobre a sanidade psíquica dele. Ao lado disso, consta que a vítima está muito amedrontada. Estes elementos, trazidos pela representante do Ministério Público, evidenciam que, realmente, as medidas cautelares menos gravosas foram utilizadas com o objetivo de preservar a liberdade de Pedro Junio em concomitância com a preservação da segurança física e psíquica da vítima e das crianças, contudo, elas não se revelaram suficientes para garantir a segurança integral dos protegidos, tendo em vista as últimas investidas do representado em sentido contrário ao que lhe fora determinado judicialmente. Logo, as circunstâncias subjetivas favoráveis realçadas pela Defesa, tais como endereço fixo, ocupação lícita, etc, não elidem a necessidade da medida extrema, constatada pelo Juízo, porquanto os fatos acima descritos se mostram sobremaneira graves e a comportamento de PEDRO JUNIO DINIZ DA SILVA coloca em risco a integridade física e psíquica de sua ex-companheira e de seus filhos, impedindo a conversão da prisão em qualquer outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, em relação à pandemia COVID-19, tal argumento também não subsistem para justificar a soltura do ofensor. Conforme bem observou a ilustre promotora de Justiça, não consta dos autos comprovação inequívoca de que o acautelado se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19, bem como é cediço que diversas medidas estão sendo adotadas no combate à pandemia, inclusive no âmbito do Sistema Prisional, e que estabelece protocolos de monitoramento, identificação de casos suspeitos, grupos de risco, isolamento em caso de alguma ocorrência, uso de máscaras, distância entre internos, tratamento adequado, redução ou até mesmo suspensão de visitas, dentre outras, tudo com o escopo de não deixar desamparada a população carcerária. Ademais, quanto ao quadro de doenças psiquiátricas supostamente apresentadas pelo requerente, como consignado pelo Ministério Público, não foi demonstrada a impossibilidade de PEDRO JUNIO DINIZ DA SILVA receber, caso seja necessário, o respectivo tratamento medico no estabelecimento prisional. Repita-se que, desde a decisão proferida no último dia 24 de julho de 2020, nenhum fato novo capaz de abalar as conclusões acima mencionadas sobreveio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. (ID 19472895) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que, diante da fundamentação apresentada na decisão acima transcrita, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator